Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721779-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIA LUCIENE CAVALCANTE RECORRIDO: ANDERSON ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS. MUDANÇA DE FAIXA REPENTINA. ART. 34. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.296,12 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e doze centavos), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 71861689. 3. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. 4. Na inicial, narra a parte autora que 10/10/2024, conduzia seu veículo Hyundai HB20 pela Avenida das Araucárias e, ao chegar à rotatória, exercendo seu direito de preferência, o veículo Ford Ecosport, conduzido pela requerida, adentrou à pista de forma imprudente, causando danos ao seu veículo. Aduz ainda que seu veículo foi pressionando contra a guia, e que o impacto foi agravado pela alta velocidade da requerida. Informa que após o acidente, buscou resolver a situação amigavelmente, contudo, a requerida tentou evadir-se do local do evento. 5. Dispõem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 6. Ainda, conforme disposto no artigo 44, do mesmo diploma, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. 7. No caso, pela análise das provas constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, fotos do local do acidente e dos veículos, verifica-se que, além do desrespeito à preferência por parte da recorrente, o ponto crucial para ocorrência do evento danoso foi a mudança de faixa realizada de forma inapropriada. 8. As fotos do local do acidente, trazidas aos autos pela recorrente (ID 71861664, pág. 2 e ID 71861685, pág. 4), demonstram a existência de 02 (duas) faixas de rolamento. As fotos colacionadas aos autos demonstram que os veículos das partes sofreram avarias na lateral esquerda do veículo do recorrido e na lateral direita do veículo da recorrente. Acrescente-se que o recorrido afirma que, com o impacto, seu veículo acabou sendo pressionado quanto à guia da pista, o que não foi impugnado pela recorrente. 9. De tais informações, extrai-se que, caso a recorrente tivesse se mantido na faixa da esquerda, não teria abalroado o veículo do recorrido, haja vista que o impacto ocorreu na faixa da direita, por onde transitava o recorrido. Assim, tem-se que a recorrente infringiu a regra de circulação inserta no art. 34, do CTB. Some-se a isso o fato de ter se evadido do local do acidente, conforme narrado pelo recorrido e não impugnado nos autos, o que demonstra sua culpa pelo evento danoso. 10. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo acidente, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 11. O valor fixado pelo juízo de origem, com base no menor orçamento apresentado, tem suporte no acervo probatório colacionado e cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes. A sentença, portanto, não merece reparos. 12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 74304817, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal